Tribunal: TJPA
Processo: 0014610-90.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014610-90.2017.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ELBER OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO –
SENTENÇA TERMINATIVA – INÉRCIA DO AUTOR/RECORRENTE – INTIMAÇÃO – PUBLICAÇÃO – ACRÉSCIMO DE UMA LETRA NA GRAFIA DO NOME DO ADVOGADO – ERRO ÍNFIMO – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIAS PERTINENTES AO MÉRITO DA DEMANDA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
DECISUM
ESCORREITO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da alegada nulidade de intimação e, por conseguinte, de sentença terminativa em razão do erro de grafia no nome do causídico do ora agravante.

2 – Conforme destacado na decisão agravada,
a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a existência de erros insignificantes na publicação no nome dos advogados, que não dificultam a identificação do feito, não ensejam a nulidade do aludido ato processual, qual seja, a intimação.

3 – Hipótese em que
o equívoco na publicação decorreu no acréscimo de uma letra no nome do causídico, sendo publicado no nome de “
Roserval Rodrigues da Cunha Filho”, quando deveria constar
“
Roseval Rodrigues da Cunha Filho”, inexistindo equívoco no número do processo.

4 – Tratando-se de erro ínfimo e que não
implicou na impossibilidade de identificação do processo, tenho que não assiste razão ao agravante quanto a alegação de nulidade do ato processual e, por conseguinte da sentença terminativa.

5 – Outrossim, insta esclarecer que inexiste na decisão monocrática agravada, qualquer menção a necessidade ou não
de
apresentação de ação de rescisão contratual antes da propositura da pretensão reintegrátoria.

6 – Destarte, mantida a sentença terminativa, incabível revela-se qualquer incursão ao mérito da pretensão originária como pretende o agravante ao objetivar discutir questões relativas ao alegado inadimplemento contratual, rescisão do contrato e seus eventuais efeitos.

7 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
para manter a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 22 de novembro de 2022
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014610-90.2017.8.14.0040

AGRAVANTE:
L. M. S. E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADO:
ELBER OLIVEIRA

COMARCA DE ORIGEM:
PARAUAPEBAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto
L. M. S. E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face de
ELBER OLIVEIRA
inconformado com Decisão Monocrática desta Relatora que negou provimento ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
apresentado pelo ora agravante.

A ora agravante, interpôs Recurso de Apelação (ID.
1322614)
objetivando a nulidade de Sentença (ID.
1322612
) que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fulcro
no art. 485, inciso VI do CPC.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em Decisão Monocrática (ID. 9479695), esta Relatora negou provimento ao
Recurso de Apelação por entender que o
acréscimo de uma letra na grafia do nome do advogado, constituiria erro ínfimo, incapaz de ensejar a nulidade de intimação ante a possibilidade de identificação do processo.

Inconformado, a apelante L. M. S. E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA interpôs Recurso de Agravo Interno (ID. 9908788).

Alega que na publicação para manifestação, realizada em diário de justiça, o nome do causídico da construtora demandante teria sido publicado com a grafia errada, fato que teria impossibilitado sua identificação, causado prejuízo apto a ensejar a nulidade do ato e, por conseguinte, da sentença testilhada.

Aduz ser desnecessária a propositura de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, a teor do julgamento do Recurso Especial nº 1.789.863/MS, destacando que a rescisão contratual ocorre por força da própria inadimplência do comprador, ora agravado, devendo ser aplicada as penalidades, condição e forma de restituição previstas em contrato.

Pleiteia assim, pelo provimento do Agravo Interno para que seja acolhida as razões do Recurso de Apelação e desconstituída a Sentença primeva, bem assim seja reconhecida a desnecessidade de
apresentação de ação de rescisão contratual antes da propositura da ação ora apresentada.

Não houve contrarrazões no presente Recurso de
Agravo Interno.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a
decisão
agravada
foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Considerando que a questão indicada como preliminar se confunde com o mérito da demanda, em sede desta será apreciada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da alegada nulidade de intimação e, por conseguinte, de sentença terminativa em razão do erro de grafia no nome do causídico do ora agravante.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante
que na publicação para manifestação, realizada em diário de justiça, o nome do causídico da construtora demandante teria sido publicado com a grafia errada, fato que teria impossibilitado sua identificação, causado prejuízo apto a ensejar a nulidade do ato e, por conseguinte, da sentença testilhada; bem como ser desnecessária a propositura de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, a teor do julgamento do Recurso Especial nº 1.789.863/MS, destacando que a rescisão contratual ocorre por força da própria inadimplência do comprador, ora agravado, devendo ser aplicada as penalidades, condição e forma de restituição previstas em contrato.

Da Nulidade Processual

Analisando os autos, depreende-se que a demanda de origem fora extinta sem resolução de mérito em razão da inércia do autor, ora agravante, ante determinação do juízo, que, consoante alegação do recorrente decorreria de intimação nula em decorrência do erro de grafia na publicação realizada em Diário de Justiça no nome do causídico do demandante.

Com efeito, conforme destacado na decisão agravada,
a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a existência de erros insignificantes na publicação no nome dos advogados, que não dificultam a identificação do feito, não ensejam a nulidade do aludido ato processual, qual seja, a intimação.

Nesse sentido, vejamos precedentes da Corte da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL
. PUBLICAÇÃO. GRAFIA DO NOME DO ADVOGADO. ERRO INSIGNIFICANTE. 1. É firme a jurisprudência dessa Corte Superior no sentido de que a existência de erros insignificantes na publicação do nome dos advogados, que não dificultam a identificação do feito - tal como ocorreu nos presentes autos, nos quais a intimação saiu no nome de "Ciro Ceccato" e o correto seria "Ciro Ceccatto" - não ensejam a nulidade do aludido ato processual (intimação).
2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1026648 DF 2016/0317430-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2017). (Grifei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA LAVRA DESTE SIGNATÁRIO QUE RECONSIDEROU A APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO STF, NEGANDO, TODAVIA, PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. [...] 2. Em que pese o entendimento da Corte Especial deste STJ no sentido de que os dados sobre o andamento processual disponibilizados via internet não podem servir para confundir as partes, sendo possível o reconhecimento de justa causa para renovação de prazo recursal (REsp 1324432⁄SC, DJe 10⁄05⁄2013), não restou demonstrado, no caso concreto, o induzimento da parte em erro ou confusão, não havendo falar, consequentemente, em justa causa. 3.
Segundo a jurisprudência desta Corte, é válida a intimação realizada com a grafia incorreta do nome de advogado se o erro é insignificante e possível a identificação do feito pelo exato nome das partes e número do processo (circunstância dos autos).
4. Agravo interno desprovido.

(STJ – AgInt no AgInt no REsp 1329072 ⁄ GO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2012⁄0122887-0
Relator (a)
Ministro MARCO BUZZI (1149)
Órgão Julgador
T4 - QUARTA TURMA
Data do Julgamento
21⁄02⁄2017
Data da Publicação
02⁄03⁄2017). (Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PUBLICAÇÃO.
ERRO NA GRAFIA DO NOME DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE UMA LETRA.
EQUÍVOCO INDUZIDO PELO PRÓPRIO CAUSÍDICO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO.
1. Tendo em conta o caráter manifestamente infringente, e em face do princípio da fungibilidade recursal, os presentes embargos de declaração são recebidos como agravo regimental.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ainda que admitida a hipótese de erro material na publicação, a nulidade suscitada pode ser acolhida apenas quando implicar na impossibilidade de identificação do processo

e deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
3. Caso em que se verificou, de fato, erro na grafia do nome do causídico, tendo constado "Tocantis" quando o correto seria "Tocantins". Contudo, não bastasse a circunstância de que a falha decorreu de equívoco cometido pelo próprio advogado, ao assinar a petição de contrarrazões ao recurso especial, com a mesma mácula,
o erro não invalida a publicação, por não impossibilitar a identificação dos autos, nos termos do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ – EDcl na PET no REsp 1534466 ⁄ SP EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015⁄0120223-5
Relator (a)
Ministro SÉRGIO KUKINA (1155)
Órgão Julgador
T1 - PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento
17⁄12⁄2015.
Data da Publicação
05⁄02⁄2016). (Grifei).

No caso em exame, verifica-se que o equívoco na publicação decorreu no acréscimo de uma letra no nome do causídico, sendo publicado no nome de “
Roserval Rodrigues da Cunha Filho”, quando deveria constar
“
Roseval Rodrigues da Cunha Filho”, inexistindo equívoco no número do processo.

Desse modo, tratando-se de erro ínfimo e que não
implicou na impossibilidade de identificação do processo, tenho que não assiste razão ao agravante quanto a alegação de nulidade do ato processual e, por conseguinte da sentença terminativa.

Outrossim, insta esclarecer que inexiste na decisão monocrática agravada, qualquer menção a necessidade ou não
de
apresentação de ação de rescisão contratual antes da propositura da pretensão reintegrátoria.

Destarte, mantida a sentença terminativa, incabível revela-se qualquer incursão ao mérito da pretensão originária como pretende o agravante ao objetivar discutir questões relativas ao alegado inadimplemento contratual, rescisão do contrato e seus eventuais efeitos.

Assim, entendo que não assiste razão a parte agravante em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática objurgada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 22/11/2022